Tribunal: TJDFT
Processo: 0746347-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO RECORRENTE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E REITERADA. CIÊNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS. RECALCITRÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ter caráter provisório, quando o sentenciado não é localizado para dar início ao cumprimento da reprimenda ou quando desatender a intimação realizada por edital, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. O descumprimento da obrigação penal é configurado não apenas pela suspensão do pagamento das penas pecuniárias, como pelo não comparecimento do sentenciado à audiência admonitória, de forma consciente, reiterada e injustificada, mesmo após ser pessoalmente intimado para cada um dos atos e cientificado das consequências de sua ausência.

3. A conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é viável quando constatado o descumprimento reiterado e injustificado do apenado.

4. Recurso desprovido.